Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-10.2023.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001007-10.2023.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO BATISTA GOMES Advogado(s): TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO MANTIDO. INSTRUMENTO DO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Chevrolet Tracker, placa RPV-8D80, apreendido em flagrante, sob o fundamento de sua vinculação ao crime de tráfico de drogas. O Juízo de origem manteve a constrição com base no art. 118 do CPP. Posteriormente, sobreveio acórdão que absolveu o recorrente do delito de associação para o tráfico, mantendo, contudo, a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com reconhecimento de que o automóvel foi utilizado para o transporte dos entorpecentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de veículo apreendido quando reconhecido, em acórdão condenatório, que o bem foi utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, ainda que o réu tenha sido absolvido do delito de associação para o tráfico. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo, sendo necessária, para a restituição, a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 118 e 120 do CPP, além da inexistência de sujeição à pena de perdimento. 4. O art. 91, II, do Código Penal estabelece como efeito da condenação a perda dos instrumentos do crime quando comprovadamente utilizados na prática delitiva, sendo tal disciplina reforçada pelo art. 63 da Lei nº 11.343/2006. 5. No caso concreto, o acórdão condenatório reconheceu expressamente que o recorrente conduzia o veículo no momento da abordagem e que as substâncias entorpecentes eram transportadas em seu interior, evidenciando o nexo de instrumentalidade entre o bem e o crime de tráfico. 6. A absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico não descaracteriza a utilização do veículo como instrumento do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja condenação foi mantida. 7. A alegação de que o automóvel constitui instrumento de trabalho, bem como eventual financiamento ou repercussão econômica da apreensão, não afastam o interesse público na manutenção da constrição, sobretudo diante da possibilidade de decretação de perdimento após o trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É inviável a restituição de veículo apreendido quando reconhecido, em decisão condenatória, que o bem foi utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas. 2. A absolvição pelo delito de associação para o tráfico não afasta o nexo de instrumentalidade do bem com o crime de tráfico cuja condenação foi mantida, subsistindo a possibilidade de perdimento nos termos do art. 91, II, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 63; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491 (Tema 647 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001007-10.2023.8.05.0020, em que figuram como apelante TIAGO BATISTA GOMES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino Relator